Tribunal: TJSP
Processo: 1519644-83.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Condenação por infração ao artigo 155, "caput", por três vezes e art. 155, "caput", c.c. o art. 14, II, na forma do art. 71, todos do CP) - Alegação de "bis in idem" quanto ao reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência – Não acolhimento – Necessidade, porém, de readequação das penas - Redução do "quantum" aplicado em relação à continuidade delitiva - Dosimetria

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Condenação por infração ao artigo 155, "caput", por três vezes e art. 155, "caput", c.c. o art. 14, II, na forma do art. 71, todos do CP) - Alegação de "bis in idem" quanto ao reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência – Não acolhimento – Necessidade, porém, de readequação das penas - Redução do "quantum" aplicado em relação à continuidade delitiva - Dosimetria das penas reformada – Regime prisional mais brando – Não cabimento - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519644-83.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVELIN
SAMANTA DE SOUZA CORNIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519644-83.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No 22979
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1519644-83.2019.8.26.0228
Apelante: Evelin Samanta de Souza Cornia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL - Condenação por infração ao
artigo 155, “caput”, por três vezes e art. 155, “caput”,
c.c. o art. 14, II, na forma do art. 71, todos do CP) -
Alegação de “bis in idem” quanto ao reconhecimento dos
maus antecedentes e da reincidência Não acolhimento
Necessidade, porém, de readequação das penas -
Redução do “quantum” aplicado em relação à
continuidade delitiva - Dosimetria das penas reformada
Regime prisional mais brando
Não cabimento -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por Evelin Samanta de
Souza Cornia a r. Sentença, exarada a fls. 137/142,a qual julgou procedente a
pretensão punitiva estatal para o fim de condená-la à pena privativa de liberdade de
02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 25
dias-multa, cada qual em seu valor unitário mínimo legal, como incursa nas sanções
cominadas no artigo 155, “caput”, por três vezes e artigo 155, “caput”, c.c. o art. 14,
inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.
Em suas razões (fls. 161/167), a acusada aduziu que o d.
Magistrado sentenciante teria incorrido em “bis in idem”, ao reconhecer os maus
antecedentes e a reincidência. Postulou, ainda, pela redução da fração aplicada no
tocante à continuidade delitiva, melhor incidindo 1⁄4. Por fim, requereu a fixação do
regime prisional intermediário para início do cumprimento da reprimenda.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada
contrarrazões (fls. 175/178), a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519644-83.2019.8.26.0228 -Voto no
3
encartado a fls. 189/202, manifestou-se pelo seu não provimento.
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Evelin Samanta de Souza Cornia fora
processada e julgada por violação ao artigo 155, “caput”, por três vezes e artigo 155,
“caput”, c.c. o art. 14, inciso II, em continuidade delitiva, pois, na data de 13 de
agosto de 2019, entre 15h30min e 16h15min, em diversos estabelecimentos
localizados na Rua Teodoro Sampaio, Pinheiros, nesta Capital, teria subtraído, para
próprio proveito, diversas mercadorias, sendo treze peças de vestuário pertencentes
às “Lojas Pernambucanas”, seis chaves combinadas pertencentes às “Lojas Mel” e
um barril de cerveja de cinco litros pertencente ao “Carrefour”.
Consta, ainda, que no mesmo dia, por volta das 16h15min, nas
“Lojas Marisa S.A.”, estabelecimento localizado na Rua Teodoro Sampaio no 2382,
Pinheiros, nesta Capital, a denunciada teria tentado subtrair, para si, diversas peças
de vestuário, apenas não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença
condenatória, contra a qual se insurge a combativa Defesa, por meio do presente
recurso, que se passa a apreciar.
De início, infere-se que a ré não se irresignou quanto à decisão de
mérito, relativamente ao juízo condenatório pelo delito expresso no art. 155 e art.
155, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, limitando-se, nesse particular, a requerer a
readequação da sanção que lhe fora imposta e a alteração do regime prisional
estabelecido.
Observa-se, por oportuno, ter resultado bem demonstradas a
materialidade e autoria delitivas, tanto que a própria Defesa deixou de recorrer do
édito condenatório, motivo pelo qual se passa ao exame dos pleitos formulados no
apelo.
Na fase inaugural do cálculo da reprimenda, o d. Magistrado
sentenciante sopesou os maus antecedentes e a personalidade desajustada da
apelante, majorando a pena-base em 1⁄2.
Infere-se que as condenações definitivas anteriores dizem respeito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519644-83.2019.8.26.0228 -Voto no
4
demandas criminais diversas, sendo possível que uma das condenações seja utilizada
a título de “maus antecedentes”, na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com
base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra considerada na segunda fase,
relativa às circunstâncias agravantes e atenuantes.
No caso “sub judice”, a condenação definitiva exarada nos autos do
processo no 0009143-92.2016.8.26.0635, fora utilizada como agravante da
reincidência, ao passo que as condenações definitivas remanescentes (sendo, no total,
seis) foram valoradas como maus antecedentes.
Assim sendo, as condenações transitadas em julgado que
justificaram o incremento da reprimenda básica pela má antecedência não foi
considerada para exasperar a pena pela reincidência, não havendo se falar em dupla
punição pelo mesmo fato.
E, muito embora escorreita a consideração de uma das condenações
definitivas anteriores como reincidência e as demais como maus antecedentes, esta
relatoria entende que cada circunstância judicial desfavorável acarreta a majoração da
sanção em 1/6.
De assim ser que, diante de duas circunstancias judiciais negativas,
de rigor o redimensionamento da pena para 01 ano e 04 meses de reclusão mais 13
dias-multa, cada qual em seu valor unitário mínimo legal.
Na segunda etapa, incidiram as circunstâncias agravante da
reincidência, tal qual mencionado alhures, e a atenuante da confissão, tendo elas sido
integralmente compensadas, de modo que a reprimenda ora arbitrada na primeira fase
se mantém intacta.
Na derradeira etapa, haja vista a continuidade delitiva, a sanção
sofreu incremento de 2/3, pelo número de infrações penais praticadas pela ré.
Aqui, a Defesa postula a redução da fração aplicada.
Razão lhe assiste.
Isso porque, consoante posicionamento do C. STJ, a reprimenda
deve ser aumentada de 1/6 a 2/3, a depender do total de atos praticados pelo agente,
senão, vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519644-83.2019.8.26.0228 -Voto no
5
MAJORANTE PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. GRAVE DANO
À
COLETIVIDADE.
PREJUÍZO
ELEVADO.
POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
CRIME
ÚNICO.INADMISSIBILIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRÁTICA DE
MAIS DE 7 CRIMES. PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
83/STJ.SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
PARCELAMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o
não recolhimento de expressiva quantia de tributo atrai a incidência da causa de
aumento prevista no art. 12, inc. I, da Lei 8.137/90, pois configura grave dano à
coletividade (AgRg nos EDcl no AREsp 465.222/SC, Rel.Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/8/2016).
2. Na hipótese, a questão, tal como posta pelas instâncias de origem, atrai a
incidência da Súmula 7/STJ.
3. A pluralidade de condutas, decorrentes da sonegação tributária, pode
caracterizar a hipótese de continuidade delitiva, consoante art. 71 do CP, mas
não crime único.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a fração referente
à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos
cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5
para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6
infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
5. Evidenciado pelo Tribunal de origem a existência de mais de 7 crimes, admite-
se o estabelecimento da fração máxima de 2/3.
6. Constatado que a inscrição do débito em dívida ativa se deu em data posterior
à alteração legislativa, do mesmo modo que o parcelamento do débito ocorreu
depois do recebimento da denúncia, não há como evitar a aplicação da novel
regra do art. 83, § 2o, da Lei n. 9.430/96, trazida pela Lei 12.382/11.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1377172/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)
Uma vez cometidas três subtrações consumadas, além de uma
tentada, de rigor exasperar a pena em 1⁄4, para atingir 01 ano e 08 meses de reclusão,
com o pagamento de 16 dias-multa.
Por fim, estabeleceu-se para início do cumprimento de pena o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519644-83.2019.8.26.0228 -Voto no
6
regime prisional fechado, o qual deve prevalecer à luz das nuances do caso, não pela
gravidade abstrata do delito, mas em decorrência dos maus antecedentes e da
reincidência da ré, indicando a sua audácia e periculosidade, reveladoras da
necessidade da imposição do regime mais rigoroso, para fins de repressão e
prevenção.
Diante de tais considerações, dá-se parcial provimento ao recurso
de Apelação interposto, tão somente para 01 ano e 08 meses de reclusão, além do
pagamento de 16 dias-multa, no piso legal, mantendo-se, no mais, a r. Sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator